Tribunal: TJMT
Processo: 1019784-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019784-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- B2W COMPANHIA DIGITAL
AGRAVADA:- MARLUCIA DASDORES BLEICHEVEL
Agravo de Instrumento n. 1019784-31.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reparação Por Danos Materiais, Morais e Estéticos C/C Obrigação de Fazer, rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva de causa, bem como a denunciação à lide da Construtora Irmãos Lorenzetti e da Seguradora.
A agravante alega que a agravada ajuizou o feito objetivando ser indenizada em razão do desabamento do teto do Tangará Shopping.
Aduz que não concorreu para a causa do acidente, e foi vítima de terceiros (empresa que realizou a obra, o dono da obra e a empresa locadora).
Esclarece que no dia do acidente nem sequer tinha conhecimento de que o telhado da edificação estava sendo reparado já que tudo foi providenciado pela administração do Shopping. E mais, nenhum dos funcionários da empresa contratada ingressou ou passou pelas suas dependências, e por isso não tinha como saber o que estava acontecendo.
Afirma que não pode ser privada do direito de ser analisada adequadamente a sua ilegitimidade passiva de parte, e incluir na demanda quem tinha obrigação de garantir o uso pacífico e seguro do imóvel, que no caso é a locadora.
Ressalta que a locadora (Construtora Irmãos Lorenzetti), a quem a ora Agravante denunciou da lide, assumiu a responsabilidade integral pelo ocorrido e, não apenas ressarciu os custos incorridos pela peticionária, como passou a conduzir e arcar com as despesas da Autora-Agravada.
Aduz que, quanto à Seguradora, à época dos fatos estava em vigor o contrato de seguro com a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., que previa a cobertura de riscos de responsabilidade civil em geral, o reembolso em relação às quantias provenientes de condenação a danos causados a terceiros em qualquer um de seus estabelecimentos comerciais no território nacional, inclusive danos estéticos e morais (cf. item 6 da apólice), logo também deve ser incluída como litisconsorte (art. 125, II e do CPC e art. 787 do CC).
Defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que, rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva de causa, bem como a denunciação à lide da Construtora Irmãos Lorenzetti e da Seguradora, proferido nos seguintes termos:
(...)
3 - Denunciação à Lide de Lorenzetti
Com relação à denunciação à lide da Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda., apresentada pela requerida Americanas S/A, inviável o seu acolhimento.
É certo que conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações que versem sobre relação de consumo é vedado qualquer tipo de intervenção de terceiro a fim de evitar o retardamento do feito, sendo certo que a responsabilidade do fornecedor é objetiva.
Outrossim, cumpre consignar que não há relação contratual ou decorrente da lei que imponha à denunciada arcar com as possíveis consequências de uma condenação da denunciante, conforme preceito insculpido no inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil, sendo incabível, portanto, quando se pretende apenas transferência das responsabilidades pelo evento danoso conforme postulado pela requerida denunciante, razão porque entendo que não deve prosperar o pedido de denunciação à lide.
(...)
Pelo exposto, REJEITO a denunciação à lide da Construtora Irmãos Lorenzetti indicada pela requerida Americanas S/A, conforme fundamentação apresentada.
4 - Denunciação à Lide da Seguradora.
Do mesmo modo, tratando-se de pedido indenizatório pelo fato do produto, descabe, igualmente, a denunciação da seguradora, mesmo que amparada por apólice de seguro vigente visto que vedado expressamente conforme previsão do artigo 88 do CDC.
(...)
Assim, REJEITO a denunciação da lide da Seguradora Chubb Seguros Brasil S/A.
5 - Ilegitimidade passiva de Tangará Shopping Center e Americanas S/A.
No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Tangara Shopping center por, em tese, figurar apenas como gestora do espaço comum do empreendimento não havendo qualquer responsabilidade pelos danos causados no interior de loja pertencente ao shopping center, tenho que merece ser integralmente rechaçada visto que patente o dever solidário de ressarcimento pelos danos causados tanto pelo prestador de serviço como pelas demais empresas que figuram na cadeia de fornecedores ligados ao empreendimento, não se podendo eximir o condomínio que administra o shopping center pelos danos perpetrados com o abalo de suas estruturas, ressalvando-se o direito de regresso ao real responsável causador dos prejuízos suportados.
De igual modo não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Americanas S/A visto que a despeito da relação contratual tida com a proprietária do imóvel, patente que o acidente de consumo ocorreu nas dependências de sua loja sendo, portanto, responsável solidariamente com os demais requeridos pelos supostos danos causados à consumidora nos termos da norma consumerista aplicada ao caso. (Id 107752470 - Pág. 10/13)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, o feito está na fase de elaboração de perícia.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator